Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702708-18.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CLAUDIA MARIA MARINS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ao recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade impostos ao recurso principal. Deixando a recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou de realizar seu recolhimento em dobro, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso adesivo. 2. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. Assim evidenciada a emergência médica, é devida a cobertura da internação e dos procedimentos médicos pela operadora de plano de saúde. 3. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12, inciso V, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que não praticou qualquer ato ilícito e/ou abusivo e, por conseguinte, não pode ser condenada custear todos os procedimentos médicos prescritos em caráter de urgência, especialmente a internação clínico-hospitalar ocorrida. Ressalta que o período de carência possui razão de ser por ser necessária a observância de um prazo de contribuição para constituição de uma reserva técnica, por parte do beneficiário ingressante e de seus dependentes, para que, após a constituição dessa receita mínima, observado o lapso temporal fixado em parâmetro legal, possa ele usufruir de todos os serviços, de forma a não comprometer a sustentabilidade dos planos e as reservas constituídas pelos demais beneficiários. Entende que houve desrespeito ao que foi pactuado entre as partes e que os prazos e regramento da carência, além de dispostos em lei, constavam no regulamento aderido pela parte recorrida. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 31591208 - Pág. 10) II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 12, inciso V, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, tampouco em relação ao dissenso pretoriano suscitado. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (AgInt no AREsp 1828014/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/202). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1533717/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07/10/2020 e EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029